Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão para diligenciar em novo endereço. Por meio da petição sob ID 21272478, o recorrente requereu a desistência do recurso. Ao advogado foram outorgados poderes para a desistência do feito (ID 45572005, pág. 6). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006